Tribunal: TJDFT
Processo: 0725696-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a anulação da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da sentença que extinguiu o feito.
III. Razões de decidir.
3. A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil somente é admitida quando comprovado o efetivo adimplemento da dívida, revelando-se inadequada a extinção sem prova do pagamento.
4. No caso, o silencia da parte credora não pode ser interpretado como quitação do débito, vez que não há permissivo legal que admita tal presunção.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e provida. Sem majoração.
Tese de julgamento: “A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil somente é admitida quando comprovado o efetivo adimplemento da dívida, revelando-se inadequada a extinção sem prova do pagamento.”